Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-85.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009437-85.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 627.850.871-00 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, anulação de negócio jurídico e indenização por danos material e moral, decorrente de descontos em benefício previdenciário atribuídos a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

O autor alega desconhecimento da contratação e ausência de recebimento de valores ou utilização dos serviços. Sustenta a natureza alimentar dos valores descontados e requer a restituição dos valores e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a validade do contrato e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelado comprovou a existência e validade do contrato de cartão de crédito com RMC que autorizaria os descontos no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, diante da ausência de contratação válida, ensejam restituição simples e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo entre as partes, aplica-se o CDC, nos termos da Súmula 297/STJ.

Cabia ao banco apelado o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos dos arts. 6o, VIII, e 14, §3o, do CDC. A instituição financeira não comprovou, de forma eficaz, a existência do contrato alegado.

A sentença incorreu em erro material ao afirmar a existência de documentos que não constam nos autos, o que compromete sua validade.

A falha na prestação do serviço resta configurada pela ausência de prova da contratação, sendo ilegítimos os descontos realizados, com violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação.

A jurisprudência reconhece o dever de restituição dos valores indevidamente descontados, ainda que na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé do fornecedor.

Os descontos em verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, sem vínculo contratual válido, configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por dano moral.

O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza da lesão e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que efetua descontos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável responde objetivamente pela falha na prestação do serviço. 2. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e caracterizado o dano moral quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, sem autorização contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ananias Pereira dos Santos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por dano material e moral ajuizada em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S.A., julgou improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformado com a decisão, o autor recorre alegando, em síntese, inexistência de contratação válida, ausência de relação jurídica entre as partes e insuficiência probatória por parte do réu, que não teria juntado aos autos documentos hábeis a comprovar a suposta adesão contratual. Aduz, ainda, que o desconto questionado é indevido, por não ter usufruído do serviço ou recebido valores correspondentes, violando-se os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação.

Sustenta, outrossim, a falha na prestação do serviço bancário e a prática abusiva da instituição financeira, apontando violação aos arts. 6o, 14, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, e requer, ao final, a reforma integral da sentença com o reconhecimento da nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 324907353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ananias Pereira dos Santos propôs ação
anulatória de negócio jurídico c/c indenização por dano material e moral contra Banco Mercantil do Brasil S.A., alegando
constatou que, a partir de agosto de 2024, passaram a incidir descontos mensais em seu benefício previdenciário, inicialmente no valor de R$ 56,89 e, posteriormente, de R$ 45,91, identificados como “empréstimo sobre a RMC”, totalizando R$ 439,20.

Afirma que jamais contratou cartão de crédito ou empréstimo vinculado à reserva de margem consignável, nem utilizou qualquer cartão ou realizou saques. Ao procurar a instituição financeira, foi informado de que os descontos se referiam à reserva de valores para pagamento mínimo de cartão de crédito supostamente contratado, o que nega expressamente. Sustenta que os descontos foram realizados sem sua autorização, incidindo sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência, razão pela qual ajuizou a ação para cessar as cobranças e obter a reparação dos danos sofridos.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, entendendo que houve contratação válida do cartão de crédito com RMC e condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 85, §2o, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (id. 324906948).

Inconformado com a decisão, o autor recorre alegando, em síntese, inexistência de contratação válida, ausência de relação jurídica entre as partes e insuficiência probatória por parte do réu, que não teria juntado aos autos documentos hábeis a comprovar a suposta adesão contratual. Aduz, ainda, que o desconto questionado é indevido, por não ter usufruído do serviço ou recebido valores correspondentes, violando-se os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação.

Sustenta, outrossim, a falha na prestação do serviço bancário e a prática abusiva da instituição financeira, apontando violação aos arts. 6o, 14, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, e requer, ao final, a reforma integral da sentença com o reconhecimento da nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, no presente caso, impõe-se o reconhecimento da relação de consumo, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, cabia ao fornecedor do serviço, ora apelado, demonstrar a regularidade da contratação, especialmente diante da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

Contudo, a instituição financeira não produziu prova eficaz da relação contratual que supostamente autorizaria os descontos. O ônus da prova lhe incumbia (arts. 14, §3o, e 6o, VIII, do CDC), e sua inércia revela, por si só, falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva pela prática abusiva.

A sentença, ao afirmar que teria sido apresentado "o contrato que deu ensejo aos descontos, instruído com cópias dos documentos pessoais, faturas e comprovante de transferência eletrônica", incorreu em equívoco na valoração da prova, pois inexiste nos autos qualquer documento dessa natureza, conforme corretamente pontuado pelo apelante em suas razões recursais.

Constata-se, assim, que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de demonstrar a efetiva contratação e a regularidade dos descontos, mantendo-se hígida a alegação do autor de desconhecimento do débito e da inexistência de relação jurídica subjacente.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal, tem reiteradamente decidido nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC
. (...)”.
(RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017 – negritei e grifei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE

– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(RAC n. 1001820-52.2019.8.11.0046, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.07.2121
– negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Diante da inexistência de relação jurídica válida, é evidente o dever do apelado de restituir os valores indevidamente descontados, observando-se, contudo, que
não restou demonstrada má-fé
, o que afasta a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo a restituição ocorrer
na forma simples
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Quanto ao dano moral, embora em julgados anteriores tenha-se, por vezes, afastado sua configuração em situações análogas, entendo, no presente caso, que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar
sem comprovação de relação jurídica válida
,
configuram afronta à dignidade da pessoa humana, especialmente quando se tratam de pessoas idosas e hipossuficientes, como no caso dos autos.

Tais circunstâncias extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando lesão relevante a direito da personalidade e, por conseguinte, ensejam reparação por dano moral.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Verificado o nexo causal entre a conduta ilícita e o prejuízo extrapatrimonial, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do apelado.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nestes termos, arbitra-se a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela adequada para desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do réu, considerando-se, para tanto, sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do dano.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, bem como do débito dele decorrente, condenando a instituição bancária à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA a partir da citação, e correção monetária a partir da data de cada desconto, observando-se que, com a vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá seguir o índice previsto em contrato ou, na ausência deste, o IPCA. Também deverá a instituição financeira pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devidamente corrigida monetariamente desde a presente fixação, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ, pelo índice contratual ou, na sua ausência, pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, os quais, após a entrada em vigor da referida lei, deverão ser substituídos pela taxa SELIC deduzida do IPCA. Por fim, condena-se o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025